Tribunal: TJBA
Processo: 0542418-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0542418-53.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADA: ALINE FERREIRA BISPO Advogado(s): JANAINA SANTOS DE ANDRADE, BRUNO MACEDO DE SOUZA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. REVISTA ÍNTIMA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ILICITUDE DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 998 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que, com fundamento na ilicitude da prova obtida por meio de revista íntima vexatória, absolveu a Apelada da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, por supostamente tentar ingressar em estabelecimento prisional com 35,09g (trinta e cinco gramas e nove centigramas) de cannabis sativa ("maconha"), substância que estaria introduzida em sua cavidade anal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central do presente recurso reside na análise da licitude da prova material obtida mediante procedimento de revista íntima em visitante de unidade prisional, bem como das provas dela decorrentes, em especial quando ausentes indícios robustos, tangíveis e verificáveis que justificassem tal medida excepcional, em conformidade com a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 998 pelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova obtida por meio de revista íntima, consistente no desnudamento e na inspeção de cavidades corporais, somente é admissível em situações excepcionais, quando houver fundada suspeita baseada em indícios concretos e particularizados. A realização de tal procedimento como rotina ou com base em suspeitas genéricas viola a dignidade da pessoa humana, o direito à intimidade e a vedação a tratamento desumano ou degradante, configurando prova ilícita. 4. No caso concreto, a prova dos autos não demonstra a existência de indícios prévios, robustos e individualizados que motivassem a submissão da Apelada à revista íntima. Os depoimentos judiciais dos agentes penitenciários são vagos e não corroboram a existência de uma suspeita fundada anterior ao procedimento, o qual aparenta ter sido realizado de forma padronizada. A principal agente condutora, que supostamente teria iniciado o procedimento, sequer foi ouvida em juízo, fragilizando a narrativa acusatória quanto à existência de justa causa para a medida invasiva. 5. A ilicitude da prova matriz (revista íntima) contamina, por derivação, todos os elementos probatórios subsequentes, incluindo o auto de apreensão da droga, o laudo pericial e a confissão da acusada, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP). Inexistindo fonte independente de prova, todo o acervo probatório que fundamenta a acusação torna-se imprestável. 6. A ementa do Tema de Repercussão Geral nº 998, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 959.620/RS, estabelece balizas claras para a excepcionalidade da revista íntima, exigindo fundamentação concreta e concordância da pessoa a ser revistada, sob pena de ilicitude da prova e responsabilização do agente público. A ausência desses requisitos no caso em tela impõe o reconhecimento da nulidade probatória. 7. Diante da exclusão do acervo probatório ilícito, remanesce um quadro de absoluta insuficiência de provas lícitas para sustentar um decreto condenatório. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença absolutória, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo, insculpido no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A prova obtida por meio de revista íntima em visitante de estabelecimento prisional é ilícita quando não precedida de indícios robustos, tangíveis e verificáveis que justifiquem a medida excepcional, nos termos do Tema de Repercussão Geral nº 998 do Supremo Tribunal Federal. 2. A ausência de fundamentação concreta para a suspeita, somada à natureza invasiva do procedimento, viola a dignidade da pessoa humana e o direito à intimidade, contaminando todas as provas subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 3. Diante da ilicitude do acervo probatório, impõe-se a manutenção da absolvição com base na insuficiência de provas para a condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0542418-53.2015.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Apelada, ALINE FERREIRA BISPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantida a Sentença em seus integrais termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.